Tribunal: TCU
Processo: 004.810/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2145/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.810/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Martins Junior (XXX.618.278-XX); Celia Regina do Carmo (XXX.031.708-XX); Erlinda Martins Batista (XXX.795.651-XX); Francisco Rosa de Oliveira (XXX.927.251-XX); Maria dos Santos Cabral (XXX.794.851-XX); Miguel Bogado (XXX.104.901-XX); Miguel Lemes Vilarva (XXX.151.691-XX); Nelson Augusto de Oliveira (XXX.934.991-XX); Selidonio Franco (XXX.926.931-XX); Thelma Silveira da Mota Lessa da Fonseca (XXX.565.418-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.